Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para a abstenção da derrubada do seu imóvel. Alega que o local é ocupado há mais de 30 anos, sendo os últimos 16 anos pela parte autora e sua família. Assevera a necessidade de preservar o lava-jato até o fim do litígio, uma vez que é essencial para o seu sustento e de forma a evitar que seja penalizado sem sequer ter a oportunidade do adequado contraditório e ampla defesa.
2. Consta nos autos que o Agravante já foi intimado da ordem de demolição de construção irregular no imóvel, sendo que o Distrito Federal ressalta que se trata de área pública pertencente à Terracap, não possuindo a parte autora licença de construção e funcionamento do lava jato.
3. Não obstante o documento ID 29793468, pág. 14, redigido pela própria parte autora, assinalar que não tinha ciência de que o terreno pertence à Terracap e que “estou montando um lava-jato para poder sustentar a minha família”, consta que a parte autora ainda busca eventual solução na via administrativa, ao afirmar naquele mesmo documento que estaria buscando a regularização junto à Terracap, bem como estando pendente de análise o seu recurso pela 2a instância administrativa, confirmado pelo Distrito Federal no ID 29793468, págs. 36 e 39.
4. Assim, pendente de apreciação o recurso interposto no âmbito administrativo, impõe-se a determinação de abstenção de atos demolitórios pelo agravado, até o julgamento final da ação no juízo originário.
5. Inclusive, em uma cognição sumária, mostra-se prudente oportunizar o contraditório, notadamente diante da irreversibilidade para o agravante da medida pretendida pela administração, sendo que não se vislumbra, com a concessão da liminar, a ocorrência de qualquer risco à administração, uma vez que poderá emitir, caso oportuno, nova ordem demolitória após regular instrução do feito com a verificação da irregularidade da construção.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a liminar deferida, de forma a suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória n° D000449-ODE até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e sem honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95